Tribunal: TJDFT
Processo: 0729170-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729170-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: MARIA APARECIDA R. ANDRADE AUTO PECAS E MECANICA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0726957-84.2021.8.07.0003) iniciada em desfavor de MARIA APARECIDA R. ANDRADE AUTO PECAS E MECANICA EIRELI. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo exequente visando a penhora de bens móveis do estabelecimento comercial do devedor. Confira-se: “1. Indefiro o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois, em regra, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, no caso dos autos, não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil”. (ID 165080357.) - g.n Em suas razões, o exequente agravante requer a expedição de mandado a ser cumprido no estabelecimento comercial da devedora visando relacionar bens para análise de penhora. Assevera que diante da impossibilidade de localização de outros bens passíveis de constrição, requereu a penhora de bens móveis no endereço comercial da empresa devedora. Sustenta que todo o acervo patrimonial da pessoa jurídica responde por suas dívidas e que “eventuais impenhorabilidades somente poderão ser atestadas por meio de verificação in loco, e não por simples presunção do magistrado, o que ocorreu no caso em tela”. Assim, defende que “Não se pode permitir a confusão entre residência e estabelecimento comercial, sendo a regra geral a possibilidade de penhora de bens móveis de pessoas jurídicas, salvo microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade – artigo 833, V, do CPC”. (ID 49167143 - Pág. 5.) - g.n. É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 49167145.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2023 12:55:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador